Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708051-71.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON FERREIRA DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Intimada a Defensoria Pública para que apresentasse as razões de apelação, não se manifestou (ID 47638410). Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Apresentadas, dê-se vista ao assistente da acusação e ao Ministério Público para contrarrazões. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES